Tribunal: TJBA
Processo: 8007382-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007382-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA PORTO ALVES

Advogado(s)
:
CLEDER SOARES SAMPAIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBIRAPUA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. CURSO DE MESTRADO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA NA MODALIDADE EAD. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado em mandado de segurança, cujo objeto era a concessão de afastamento remunerado para servidora pública cursar mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação, ofertado na modalidade de ensino a distância (EAD) por instituição estrangeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de afastamento remunerado para capacitação de servidora pública com o objetivo de cursar mestrado EAD em instituição estrangeira, diante da negativa da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de licença para capacitação é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à análise de conveniência e oportunidade, não se tratando de direito subjetivo do servidor, conforme previsão do art. 52 da Lei Complementar Municipal nº 011/2010.

A decisão impugnada se baseia em fundamentos objetivos, como: (i) ausência de incompatibilidade comprovada entre os horários do curso e a jornada funcional da servidora; (ii) impacto orçamentário e inviabilidade de redistribuição das funções sem prejuízo ao serviço público; (iii) falta de comprovação do reconhecimento do curso perante o MEC, por se tratar de mestrado estrangeiro que exige revalidação no Brasil.

A medida liminar não pode ser concedida sem demonstração clara de ilegalidade no ato administrativo impugnado, inexistente no caso concreto, tampouco se configura risco de dano irreparável, considerando que o curso já se iniciou e pode ser conciliado com a rotina de trabalho da agravante, por se tratar de curso remoto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 011/2010, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8007382-19.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MARCIA PORTO ALVES
, e, como parte agravada
MUNICIPIO DE IBIRAPUA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06